Tribunal: STF
Processo: ARE 1266386
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO – PRECEDENTE – AGRAVO – DESPROVIMENTO. 
    1. O Colegiado de origem, reformando o entendimento do Juízo, julgou procedente o pedido de diferenças salariais, considerado o piso nacional do magistério estabelecido pela Lei nacional nº 11.738/2008. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente afirma a violação dos artigos 5º, cabeça, 37, inciso X, e 169, § 1º, da Constituição Federal e 17 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Alega contrariado o verbete nº 339 da Súmula do Supremo. Afirma a não autoaplicabilidade da mencionada norma, tendo por necessária a edição de lei específica. Diz não caber ao Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia. Discorre sobre a inexistência de direito adquirido a regime jurídico de remuneração. Articula com a falta de recursos financeiros para a implantação do benefício.
    2. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo. Eis a ementa dos embargos de declaração na ação direta de inconstitucionalidade nº 4.167, no qual se modulou os efeitos da decisão, no sentido de declarar a aplicabilidade da Lei 11.738/2008 a partir de 27/4/2011:
     EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROPÓSITO MODIFICATIVO. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. AGRAVO REGIMENTAL. EFICÁCIA DAS DECISÕES PROFERIDAS EM CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE QUE FOREM OBJETO DE RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PERDA DE OBJETO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. 1. A Lei 11.738/2008 passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011, data do julgamento de mérito desta ação direta de inconstitucionalidade e em que declarada a constitucionalidade do piso dos professores da educação básica. Aplicação do art. 27 da Lei 9.868/2001. 2. Não cabe estender o prazo de adaptação fixado pela lei, nem fixar regras específicas de reforço do custeio devido pela União. 
    Acresce que, no tocante às demais alegações, o recurso padece da ausência de prequestionamento, esbarrando nos verbetes nº 282 e 356 da Súmula do Supremo. Atentem não para o apego à literalidade do verbete nº 356 da Súmula do Supremo, mas para a razão de ser do prequestionamento e, mais ainda, para o teor do verbete nº 282 da referida Súmula. O instituto do prequestionamento significa debate e decisão prévios do tema jurídico constante das razões apresentadas 
    3. Conheço do agravo e o desprovejo. 
    4. Publiquem.
Brasília, 21 de maio de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator